Tribunal: STF
Processo: HC 255241
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 978.742/SP (e-doc. 5).



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, a 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Na mesma decisão, foi determinada sua prisão preventiva (e-doc. 2, p. 367-377).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 4). Em face do acórdão, a defesa protocolou writ perante o STJ, tendo o Relator não conhecido da impetração (e-doc. 3), seguindo-se à formalização do citado agravo de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, as impetrantes sustentam, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, a qual teria se baseado unicamente na gravidade abstrata do delito. Destacam ter a paciente permanecido em liberdade, sendo imposta, na sentença, a custódia preventiva, sem demonstração de que sua liberdade colocaria em risco a ordem pública. Salientam a existência de condições pessoais favoráveis, primariedade, bons antecedentes, residência e emprego fixos. Defendem, por fim, a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    5. Buscam, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de cautelares distintas.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. O STJ, no ato coator, referindo-se às decisões das instâncias antecedentes, ressaltou a ausência de ilegalidade na imposição da custódia preventiva, com a fundamentação a seguir:



    “Apesar das considerações da parte agravante, razão não lhe assiste. Foi negado o direito de apelar em liberdade pelos seguintes fundamentos: 



    "Também pelos mesmos motivos, não tem as ré o direito de apelar em liberdade, pelo que decreto suas prisões preventivas, tendo em vista estarem presentes os requisitos da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, ante a gravidade do delito em questão, tráfico ilícito de maconha em altíssima quantidade, comum e com alto poder de adição, droga essa recebida pela rés para o abastecimento do comércio ilegal, a denotar que as acusadas faziam do tráfico seu meio de sustento e de vida, de nefastas consequências para a sociedade, a qual, assim, deve ser preservada" (e-STJ, fl. 386).



    Extrai-se do acórdão impugnado: 



    "[...] 



    Apurou-se que, na data e horário supracitados, Policiais Civis foram à residência das denunciadas (situada na Rua José Borges Sobrinho, número 2.305, bloco B, apto 32- B,Bairro Jardim Altos de Santana, na comarca de São José dos Campos), para cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido por esta 1ª Vara Criminal nos autos nº 1511002-68.2024.8.26.0577. 



    Durante o cumprimento do mandado, os Policiais encontraram, em um dos quartos da casa, as drogas já descritas (33 'tijolos' de maconha, 282 porções individuais e haxixe e 4 porções menores de maconha), três balanças de precisão e uma faca com resquícios de droga. 



    Apurou-se, ainda, que ANA CLARA, ANA JÚLIA e ÉRIKA guardavam as drogas para terceira pessoa ainda não identificada. Em troca, tal pessoa pagaria o aluguel do imóvel em que as denunciadas residem. 



    As drogas apreendidas foram submetidas a exame, positivando-se serem elas, efetivamente, maconha. 



    [...] 



    É perfeitamente razoável a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Não há mesmo razão para a revogação da custódia, porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pela ação examinada. 



    A ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. No caso, nos limites do que é possível ponderar, a ofensa é quase palpável. Na residência da paciente foi encontrada quantidade significativa de entorpecentes, denotando, em tese, vínculo intenso com a traficância. 



    Essas circunstâncias revelam indícios claros de autoria por parte da paciente e a impossibilidade de ela aguardar em liberdade o julgamento da imputação inicial, em que pese sua primariedade. 



    (...)



    Além disso, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, o fato de a paciente ter respondido ao processo em liberdade não torna a prisão preventiva, agora determinada, irrelevante ou excessiva. Após a coleta de provas, com a devida garantia do contraditório, ficou claro o envolvimento substancial da paciente com o tráfico de drogas. A ausência de decretação da prisão em momento anterior, apesar da presença dos requisitos legais, não obriga o Judiciário a mantê-la em liberdade até que a condenação se torne definitiva. Inteligência do artigo 387, § 1.º, do CPP. Portanto, comprovado não só o fumus boni iuris, mas também, e principalmente, o indispensável periculum in mora, a evidenciar a necessidade da medida excepcional, não há campo para medidas cautelares de natureza diversa da prisão, claramente insuficientes" (e-STJ, fls. 176-553). 



    A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Quando da prolação de sentença condenatória, o juiz deverá decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar (art. 387, § 1º, do CPP).



    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que a paciente foi flagrada armazenando em sua residência 33 tijolos de maconha, 282 porções de haxixe e 4 porções de maconha (totalizando cerca de 41.694 gramas, onde foram apreendidos, ainda, vários celulares, 3 balanças de precisão, 1 faca e 1 balaclava. 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. 



    A propósito: (...)" (e-doc. 5, p. 2-4; grifos adicionados).



    7. Assim, não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas adotadas pelas instâncias antecedentes se mostram compatíveis com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. De acordo com precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos no momento do flagrante e pela presença de petrechos destinados ao tráfico (41.694 gramas de maconha e haxixevários celulares, 3 balanças de precisão, 1 faca e 1 balaclava) — constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, especialmente quando voltada à garantia da ordem pública. Confiram-se:   



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento ao assentar que o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, tendo em vista que “o paciente é portador de maus antecedentes, ostentando condenação definitiva, inclusive, por delito da mesma espécie do ora apurado. Ademais, foi surpreendido, nesta ocasião, na posse de 236,9g de cocaína e 4,6g de maconha, além de balança de precisão e R$ 542,00 em espécie, sem comprovação de origem lícita”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 201.765-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 30/08/2021; grifos nossos).



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. De acordo com os autos, além da acentuada quantidade de entorpecente (5 Kg de cocaína), foram localizados petrechos relacionados ao seu comércio (uma balança de precisão e uma prensa hidráulica), além de expressiva quantidade de dinheiro cuja procedência remanesce duvidosa. Esses fatores evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento." 



    (HC nº 205.170-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos.)



    8. Registro, ainda, que o fato de a paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo da primariedade, residência fixa, e ocupação lícita, por si só, isso é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    9. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator